Tribunal: TJDFT
Processo: 0731284-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0731284-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO NETO DE SOUSA AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por ANTONIO NETO DE SOUSA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal em ação de conhecimento ajuizada em face de INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV (autos 0728441-04.2025.8.07.0001) nos seguintes termos: “Em virtude dos novos documentos apresentados no ID 0723446-97.2025.8.07.0016 e seguintes, retifico a decisão de ID 237990692 e defiro a gratuidade de justiça requerida. Anote-se. Cuida-se de ação submetida ao procedimento comum, com requerimento de tutela provisória de urgência, ajuizada por ANTONIO NETO DE SOUSA contra o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV, na qual pretende a obtenção de provimento jurisdicional de caráter liminar que obrigue o réu a suspender os descontos previdenciários incidentes sobre os proventos de sua aposentadoria. Para tanto, sustenta ser servidor público aposentado. Informa ter sido diagnosticado com artrite reumatoide, doença grave de natureza degenerativa, cujos efeitos comprometem diretamente sua qualidade de vida. Verbera que mesmo com a comprovação de seu diagnóstico, por meio de laudo médico oficial, réu continua efetuando descontos indevidos a título de contribuição previdenciária, totalizando o montante de R$ 59.547,92 (cinquenta e nove mil, quinhentos e quarenta e sete reais e noventa e dois centavos), conforme apuração realizada com base nos comprovantes de rendimentos dos exercícios de 2020 a 2024. A inicial foi instruída com os documentos elencados na folha de rosto dos autos. É a exposição. DECIDO. No caso, a legislação de regência prevê requisitos específicos, para concessão da medida liminar exorada: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Sob essa asserção, verifica-se que, em cognição não exauriente, a demandante não reuniu de forma satisfatória os requisitos exigidos pela legislação processual. É que para o deferimento da tutela de urgência, é necessário que restem reunidos os requisitos delineados pela legislação de regência. À toda evidência, a isenção é hipótese de exclusão do crédito tributário, uma vez que autoriza a dispensa legal do tributo devido. Nos termos do art. 150, § 6o da Constituição Federal, a concessão da isenção deve ser realizada por meio de lei específica. Sobre a temática em discussão art. 6o, inc. XIV da Lei no 7.713/1988: Art. 6o. Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: (...) XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma. (Ressalvam-se os grifos) No que se refere à concessão de isenções o Código Tributário Nacional determina que: Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre: I - suspensão ou exclusão do crédito tributário; II - outorga de isenção; III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias. (Ressalvam-se os grifos) Na hipótese dos autos, por certo, a questão em apreço demanda melhor verificação do atendimento dos elementos exigidos pela legislação aplicável à espécie, o que somente pode se obter após a formalização do contraditório útil. Anote-se que, a princípio, o texto normativo não comporta a interpretação encontrada inicial, uma vez que o art. 111 do CTN, acima colacionado, veda a interpretação extensiva, devendo o indigitado dispositivo legal ser lido de forma restritiva. Diante de tais considerações, tendo em vista que a doença alegada não consta no respectivo rol, o pedido do autor não pode ser atendido. À vista do exposto, INDEFIRO ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA pleiteada.” (ID 242064782, origem). Nas razões recursais, o agravante alega que “juntou aos autos laudo médico elaborado por especialista em Reumatologia (ID dos autos principais), no qual se constata, expressamente, o diagnóstico de artrite reumatoide grave, patologia de natureza progressiva, irreversível e incapacitante, que compromete de maneira substancial sua capacidade funcional diária” (ID 74573524, p. 1). Sustenta que o laudo médico atesta que referida enfermidade “está enquadrada sob a rubrica "Paralisia Irreversível e Incapacitante", prevista no inciso XIV do artigo 6o da Lei no 7.713/88 e no § 2o do artigo 30 da Lei no 9.250/95, correspondendo ao CID G83. O especialista esclarece, ainda, que a artrite reumatoide evolui de forma degenerativa progressiva, ocasionando limitação severa da mobilidade, deformidades articulares irreversíveis, dores crônicas incapacitantes e significativa perda de força muscular, o que impõe ao paciente necessidade constante de auxílio de terceiros para a realização de atividades rotineiras básicas” (ID 74573524, p. 1). Cita, como reforço argumentativo à sua tese, precedentes do STJ “(AgInt no REsp 1.910.251/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/06/2021)” e deste Tribunal de Justiça “(TJDFT, Acórdão no 1198765, 2a Turma Cível)” — ID 74573524, p.2. E acrescenta: “Está configurado o periculum in mora, pois o Agravante está sujeito a descontos indevidos em seus proventos, que comprometem gravemente sua subsistência, o adequado tratamento médico e, consequentemente, sua saúde e dignidade” (ID 74573524, p.2). Ao final, requer: “a) A concessão imediata da tutela provisória de urgência, determinando-se ao IPREV/DF que suspenda imediatamente os descontos previdenciários indevidos incidentes sobre os proventos de aposentadoria do Agravante; b) A intimação do Agravado para apresentar contrarrazões, caso entenda necessário; c) Ao final, o integral provimento deste recurso para reformar a decisão recorrida, confirmandose a tutela provisória de urgência deferida liminarmente, reconhecendo-se o enquadramento da enfermidade do Agravante como moléstia grave equiparável à paralisia irreversível e incapacitante.” (ID 74573524, p.3). Sem preparo, pois beneficiário da justiça gratuita (ID 242064782). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O presente recurso tem por objeto decisão interlocutória pela qual indeferida a tutela de urgência em ação de conhecimento em que pleiteada a suspensão da exigência de recolhimento de imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria, com fundamento no art. 6o, XIV da Lei 7.713/88. O agravante alega, em resumo, ser portador de artrite reumatoide grave, enfermidade de natureza progressiva, irreversível e incapacitante, conforme laudo médico elaborado por especialista em reumatologia. Sustenta que, em referido laudo, o especialista atestou que a patologia se enquadra na hipótese de “paralisia irreversível e incapacitante”, prevista no art. 6o, XIV da Lei 7.713/88 e no § 2o do art. 30 da Lei 9.250/95, registrando o CID G83. Argumenta que a condição compromete severamente sua capacidade funcional, exigindo auxílio constante de terceiros. Cita precedentes do STJ (AgInt no REsp 1.910.251/RS) e deste Tribunal de Justiça (Acórdão 1198765, 2a Turma Cível), reconhecendo interpretação extensiva da norma legal a doenças degenerativas como a artrite reumatoide. Assevera que a urgência da medida reside no fato de os alegados descontos indevidos em seus proventos afetarem sua subsistência e acesso ao tratamento médico. E intenta, nesta sede, a antecipação da tutela recursal para o fim de suspensão imediata dos descontos previdenciários incidentes sobre sua aposentadoria. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não satisfeitos os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada. A controvérsia gira em torno da possibilidade de isenção de imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria, com fundamento no art. 6o, inciso XIV da Lei 7.713/88, que prevê: “Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: ( ) XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma” Em complementação ao referido dispositivo, o art. 30 da Lei 9.250/95 exige laudo pericial emitido por serviço médico oficial para reconhecimento da isenção: “Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios” A Súmula 598 do STJ dispensa a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda para portadores de doenças graves: “Súmula 598. É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova” Consta dos autos dois documentos médicos relevantes. O “Laudo Pericial” subscrito pelo Dr. Luis Piva Júnior (CRM 7211), em 07/02/2024, atestando que o agravante foi diagnosticado, em dezembro de 2013, com “Artrite Reumatoide, CID M05/G83”. O referido médico subscritor informa quadro “de sequela de artrite reumatoide (AR) com sinovite, inflamação e deformidade em ambas as mãos, evolui com progressiva rigidez nos dedos e perda de sensibilidade e função motora. Acometimento poliarticular em especial do ombro e cotovelo direito e esquerdo” (ID 237930694, p.7, origem). O “Laudo Pericial” subscrito pelo Dr. Weldson Muniz Pereira (CRM 9076), datado de 22/03/2023, no qual se confirma o diagnóstico de “Artrite Reumatoide”, informa unicamente o “CID M05” (ID 237930694, p. 22, origem). Além disto, verifica-se que o agravante se aposentou do cargo de Técnico em Saúde do Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal em 09/07/2020 (ID 237930694, p.10, origem). Muito bem. O CID M05 refere-se a “Artrite Reumatoide”, doença autoimune inflamatória crônica que atinge principalmente articulações periféricas, com caráter progressivo e deformante, podendo causar dor crônica, rigidez matinal e limitação funcional severa. O CID G83 se refere a “Outras Síndromes Paralíticas”, o que compreende um grupo de condições neurológicas do qual resultam paralisias permanentes e, em muitos casos, irreversíveis. Inclui quadros como tetraplegia espástica, paraplegia flácida e afecções correlatas, usualmente relacionadas a lesões neurológicas centrais. Na hipótese, há divergência nos próprios documentos médicos apresentados. O “Laudo Pericial” subscrito pelo Dr. Luis Piva Júnior faz referência ao CID M05/G83, enquanto o “Laudo Pericial” subscrito pelo Dr. Weldson Muniz Pereira limita-se a registrar o CID M05. Contudo, ambos indicam o diagnóstico de “Artrite Reumatoide”. Essa inconsistência compromete a imediata conclusão quanto ao enquadramento da enfermidade na norma de regência, evidenciando a necessidade de produção de prova técnica a fim de verificar se há correspondência efetiva entre o quadro clínico do agravante e a patologia legalmente prevista como “paralisia irreversível e incapacitante”. Ainda que artrite reumatoide, em estágios avançados, possa gerar limitação funcional importante, essa enfermidade não se confunde com o conceito técnico-médico de paralisia, tal como abrangido pelo CID G83, que envolve síndromes neurológicas com perda permanente de mobilidade decorrente de comprometimento do sistema nervoso central. A eventual menção ao CID G83 no laudo de ID 237930694, p. 7 (origem), sem a adequada fundamentação clínica, não permite o enquadramento automático da moléstia no rol do art. 6o, inciso XIV da Lei 7.713/88, cuja aplicação — nos termos do art. 111, inciso II do CTN — impõe interpretação literal e estrita, vedada a ampliação por analogia ou equiparação. A esse respeito: “( ) 2. A questão controvertida consiste em verificar se as patologias da apelante podem ser enquadradas como moléstia profissional, conforme definido no artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/1988, para fins de isenção de imposto de renda e contribuição previdenciária, além da restituição dos valores recolhidos desde a aposentadoria. III. Razões de decidir 3. Nos termos do artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/1988 e da Súmula 598/STJ, a isenção de imposto de renda para portadores de doenças graves exige diagnóstico de moléstia taxativamente elencada na legislação, como moléstia profissional, alienação mental ou cardiopatia grave, entre outras. A isenção requer comprovação da doença grave, podendo ocorrer por laudos não oficiais, desde que suficientes. 4. Laudo pericial concluiu pela ausência de nexo causal direto entre as doenças da apelante e sua atividade profissional, sugerindo concausalidade no agravamento dos sintomas, mas não caracterizando moléstia profissional nos termos do rol taxativo da legislação. Conforme o princípio da estrita legalidade (art. 111, II, do CTN), as isenções devem ter interpretação literal, sendo inadmissível a inclusão de outras doenças não previstas no dispositivo legal. ( )” (Acórdão 1964382, 0714933-42.2022.8.07.0018, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/01/2025, publicado no DJe: 13/02/2025.) No mais, com relação aos precedentes citados pelo agravante, registre-se que nenhum deles guarda correspondência com os registros oficiais dos tribunais referidos. O AgInt no REsp 1.910.251/RS, atribuído ao STJ, não existe como julgado colegiado. Trata-se, na verdade, de decisão monocrática do Ministro Sérgio Kukina, de 17/06/2021 (REsp 1910251-PR), versando sobre aplicação de astreintes a agente público, sem qualquer relação com isenção tributária por moléstia grave: “RECURSO ESPECIAL No 1910251 - PR (2020/0325596-3) DECISÃO Trata-se de recurso especial manejado pelo Município de Cascavel com fundamento no art. 105, III, a e c, da CF, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (fls. 430/431): ( ) No caso concreto, a leitura da exordial bem como da sentença de piso revela que apenas o Município foi incluído no polo passivo da demanda. O acórdão recorrido, por sua vez, concluiu que "a multa deve ser estendida ao Chefe do Poder Executivo Municipal" (fl. 441), em confronto com a jurisprudência desta Corte Superior, sendo necessária a reforma do acórdão local, para afastar a condenação do gestor público ao pagamento de astreintes. ANTE O EXPOSTO, dou provimento ao recurso especial. Publique-se. Brasília, 15 de junho de 2021. Sérgio Kukina Relator (REsp n. 1.910.251, Ministro Sérgio Kukina, DJe de 17/06/2021.)” A peça transcrita pelo agravante e nominada Acórdão 1198765 (no qual, muito convenientemente resta afirmada possibilidade de interpretação extensiva da norma legal a doenças degenerativas como a artrite reumatoide), alegadamente oriundo da 2a Turma Cível, não existe no mundo dos fatos. Até existe o Acórdão 1198765. No entanto, oriundo da 1a Turma Criminal, relatoria do Desembargador Cruz Macedo, e se refere a crime de receptação. Confira-se: “PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. MOTOCICLETAS FURTADAS E MATERIAL UTILIZADO PARA REMARCAÇÃO DE CHASSI DE VEÍCULOS APREENDIDOS NA POSSE DO RÉU. LAUDO DE PERÍCIA CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DAS MOTOCICLETAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ART. 156 DO CPP. CONDENAÇÃO MANTIDA. 1. As motocicletas com restrição de roubo/furto foram apreendidas na posse do réu, fato que gera para ele o ônus de demonstrar que desconhecia a origem ilícita do bem, cabendo à defesa provar fatos extintivos, impeditivos ou modificativos da pretensão punitiva de modo a desconstituir o crime de receptação. 2. Diante da comprovação de que o réu tinha conhecimento da origem ilícita das motocicletas em razão das circunstâncias em que as apreensões ocorreram, a condenação do réu pelo crime de receptação é medida que se impõe. 3. Apreendidos na posse do réu material utilizado para a remarcação de chassi de veículos e constatado por Laudo de Pericial Criminal que o sinal identificador de uma das motocicletas apreendidas estava incompleto, além de expressamente consignado que ambas as motocicletas apreendidas apresentavam vestígios de adulteração de seus sinais identificadores, e não tendo ele se desincumbindo do ônus de comprovar que não tinha ciência da contrafação, conclui-se ser ele o autor do crime previsto no art. 311 do Código Penal. 4. Recurso conhecido e não provido” (Acórdão 1198765, 20170310154644APR, Relator(a): CRUZ MACEDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 29/08/2019, publicado no DJe: 11/09/2019.) Como se vê, além do excessivo trabalho atribuido, magistrado ainda precisa conferir “precedentes” desenhados especialmente para o caso em discussão e que não existem no mundo dos fatos. Tal conduta, além da flagrante violação aos princípios da boa-fé e da lealdade processual, compromete a seriedade da argumentação e fragiliza a construção jurídica da tese recursal. De mais a mais, também não se antevê o perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação. O agravante ajuizou a demanda mais de 12 anos após o diagnóstico médico inicial (dezembro/2013), cinco anos após a aposentadoria (julho/2020) e mais de um ano após a emissão do último “Laudo Pericial” (fevereiro/2024). Isto fragiliza a tese de urgência, sobretudo quando não demonstrados, de forma objetiva e atual, os impactos efetivos dos descontos em sua subsistência, tampouco indícios de que a continuidade da cobrança inviabilizaria tratamento médico. A propósito: “( ) 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência apresentado na petição inicial. O autor/agravante pretende que o Distrito Federal seja obrigado a suspender os descontos de imposto de renda em seus proventos de pensão. 2. Nos termos do art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/88, são isentos de recolhimento de imposto de renda os proventos de aposentadoria percebidos por portadores de cardiopatia grave, entre outras patologias elencadas naquele dispositivo legal. ( ) 4. De acordo com os laudos médicos juntados ao processo originário e com o relato apresentado na petição inicial e nas razões recursais, a agravante tem conhecimento do seu quadro clínico desde o ano 2015, tendo se tornado pensionista no ano de 2019. Portanto, neste momento processual, não está clara a presença da urgência necessária para amparar a medida liminar requerida. ( )” (Acórdão 1906111, 07216574820248070000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2024, publicado no DJE: 28/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim é que, em juízo de cognição sumária e sem prejuízo da reanálise da matéria, indefiro a antecipação da tutela recursal. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 1 de agosto de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora